Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727072-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOHAMMAD HUSSAIN SHAKIR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 14 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator